Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-D DO ECA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INIMPUTABILIDADE. NEGADAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. TESTEMUNHAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA REPETITIVO 1202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram os delitos. 1.1. A ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, mormente in casu, em que a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. Precedentes do STJ.
2. Apesar de devidamente intimado da sentença, o Ministério Público optou por não interpor recurso, operando-se, pois, o trânsito em julgado para a acusação. Em razão disso, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP. 2.1. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, restando patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em relação ao crime disposto no art. 241-D do ECA.
3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. 3.1 As diligências requeridas foram indeferidas de forma bem fundamentada, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes. 4.1 A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nas demais provas dos autos.
5. O STJ tem entendido que a tenra idade da vítima é circunstância que gera maior reprovabilidade do crime de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. A valoração negativa das consequências do crime em razão dos fortes traumas sofridos pela vítima encontra amparo em precedentes jurisprudenciais. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6.1. In casu, as condutas do acusado geraram intenso trauma na vítima, que, inclusive, pensou em tirar a própria vida, passou a sofrer com crises de ansiedade e precisou frequentar consultas com psicólogo.
7. Ainda que não se possa precisar o número de crimes cometidos, certo é que, pelo período dos abusos e a recorrência da violência sexual, ocorreram mais de 7 condutas delituosas, o que justifica o aumento na fração máxima prevista no art. 71 do CP, qual seja, 2/3. Tema Repetitivo n. 1202 do STJ.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para (i) declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime incurso no art. 241-D do ECA em razão da prescrição retroativa; (ii) aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) na dosimetria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP); (iii) fixar a pena final do acusado em 20 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão em regime inicial fechado.